Tribunal: TCU
Processo: 010.104/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7031/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. Para o ato de Aposentadoria de JOSE DADE DA PAZ, determinar à Unidade Jurisdicionada que corrija o reajuste do valor dos proventos calculados pela média das remunerações, conforme estabelecido pelos dispositivos legais. 1. Processo TC- Processo 010.104/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Dade da Paz (XXX.339.074-XX); Maria Eugenia Grego Santos (XXX.971.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.